Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é o indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipótese de legitimação extraordinária. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre as partes - compra e venda de veículo - sendo certo que a autora deseja que a ré sofra as consequências de seu ato omisso, o que evidencia a sua legitimidade ativa.
2. A responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com art. 123, § 1o, do CTB.
3. Uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.